Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSÉ CARLOS PEDRO PEREIRA (EMBARGANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APONTADA OMISSÃO – PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS.

“As contrarrazões ao recurso especial tem como escopo apenas corroborar a necessidade de manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum "
(REsp 1.124.979⁄RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por

José Carlos Pedro Pereira,
em face do acórdão Id. 168757659, proferido no julgamento do recurso de agravo em execução penal, no qual à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que há omissão no acórdão, porquanto
“[...] as situações citadas nas contrarrazões recursais não foram consideradas, causando manifesto prejuízo ao embargante”
.

Em contrarrazões,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo
“
não conhecimento do recurso interposto em razão da via inadequada e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento in totum dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado rejeição destes aclaratórios
(Id.
172487170
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento.

Isso porque, como cediço, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte adversa, com o intuito de manter o
decisum
proferido.

Em outras palavras,
as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma de uma decisão ou sentença, uma vez que se trata de meio totalmente inadequado e desprovido de qualquer amparo legal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO
. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2.
Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.
3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no Resp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins) Destaquei

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“
As contrarrazões ao recurso especial tem como escopo apenas corroborar a necessidade de manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado
, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum "
(REsp 1.124.979⁄RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA) Destaquei

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, em seu parecer,
“(...)
Assim, as alegações do ora embargante deveriam, obviamente, ser postuladas em sede de recurso apropriado, jamais se valendo de recurso da outra parte para fazer requerimentos incabíveis em sede de contrarrazões. Logo, tendo em vista o recurso inadequado para a formulação do pedido de reforma da decisão agravada, devem ser rejeitados os embargos declaratórios
”.
(Id.172487170).

Aliás,

consoante entendimento já consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) Destaquei

Logo
, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Portanto, não restou demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP na decisão embargada
.

Com esses fundamentos,

rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023